Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNADO. PORTABILIDADE. TRATATIVAS DISTINTAS DO CONTRATO CELEBRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. ELEMENTOS. PREJUÍZO. INEXISTENTE. DANO MORAL.

I – É nulo o contrato bancário celebrado com consumidor que não reflete as negociações realizadas anteriormente.

II – Diante da inversão do ônus da prova, compete à instituição bancária comprovar a regularidade da assinatura lançada no contrato celebrado.

III – O erro na celebração de contrato bancário em nome do autor, embora tenha lhe causado transtornos e aborrecimentos, não ocasionou violação aos seus direitos de personalidade, notadamente em razão da ausência de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes ou eventuais penalidades contratuais, por isso improcede a pretensão indenizatória por danos morais.

IV – Apelações conhecidas e desprovidas.